Tribunal: TJDFT
Processo: 0732474-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. INCAPAZ. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DE DIREITO. PERIGO NA DEMORA. PRESENTES. TUTELA CONCEDIDA. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACORDÃO MANTIDO.

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DALMO UBIRATAN BONFIM SANTOS contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais, deferiu a antecipação de tutela para determinar às agravadas a suspensão dos descontos relativos aos empréstimos questionados, diretamente da conta bancária do autor. O embargado aduziu que o empréstimo é invalido por ter sido firmado por pessoa incapaz. Afirmou que a tutela de urgência requerida era para que o BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A não descontasse o empréstimo nos proventos de BPC recebido do INSS, mas ao invés disso, foi deferida a medida para suspender os descontos diretamente na sua conta bancária. Requereu, dessa forma, a reforma da decisão para que fossem interrompidos os descontos dos valores do empréstimo diretamente do benefício (BPC) recebido pelo embargado.
2. Ao Agravo de Instrumento foi dado provimento para determinar a suspensão dos descontos, referentes ao empréstimo contraído junto às empresas agravadas, dos proventos do BPC recebidos pelo agravante.
3. Nos Embargos de Declaração, o recorrente afirma que o decisum atacado merece ser reformado, pois contém erro material e obscuridade quando determina a suspensão dos descontos referentes a empréstimo contraído junto às empresas agravadas. Isso porque, em relação ao Banco Bradesco, embargante, tal providência não foi pleiteada em recurso.
4. O recorrente, em sede de embargos não aponta qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, apenas registra a sua irresignação quanto ao mérito da decisão judicial. Não há vício a ser sanado quando há apenas divergência entre o julgado e a pretensão do embargante.
5. A falta de ocorrência de vícios a serem corrigidos demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo colegiado, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.